Tribunal: TJDFT
Processo: 0723580-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por GLÁUCIA MARIA TÁVORA GURJÃO DE CARVALHO e RICARDO VAGNER TÁVORA GURJÃO DE CARVALHO, da decisão que, nos autos da liquidação provisória de sentença (processo n.o 0708618-94.2023.8.07.0007) requerido em desfavor de MARIA CUSTÓDIA DE ASSIS, determinou aos agravantes/exequentes que adiantassem os honorários periciais, bem como caucionassem o Juízo, para o prosseguimento da liquidação provisória de sentença. Em suas razões recursais (ID 47864975), os agravantes/exequentes alegam, em síntese, que, na fase autônoma da liquidação de sentença, seja provisória seja definitiva, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. Ao fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a cassação da decisão agravada. Preparo aos ID`s 48068099 e 48068100. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n.° 871), “na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”. Outro não é o entendimento desta Corte, inclusive, como na espécie, de liquidação provisória de sentença. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 871), na fase de liquidação de sentença incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. 2. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1696837, 07066972420238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no PJe: 17/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. 1. Conforme o entendimento do c. STJ, em sede de recurso repetitivo, incumbe ao devedor antecipar os honorários periciais na fase de liquidação de sentença. 2. No caso, o processo está em fase de liquidação provisória de sentença coletiva que condenou "os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal", de modo que o pagamento dos honorários periciais deve ser imputado à parte vencida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1376371, 07238772420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, à vista da probabilidade de provimento do recurso aliada ao perigo ao resultado útil do processo na origem, com a manutenção dos efeitos da decisão agravada, o deferimento da medida liminar pleiteada, com a suspensão de seus efeitos, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Dessa forma, DEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora